Tribunal: TJDFT
Processo: 0008061-10.2002.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA LIQUIDAÇÃO PARA APURAR EVENTUAL SALDO AOS EXEQUENTES. MATÉRIA PRECLUSA. TEMA JÁ ENFRENTADO PELO COLEGIADO. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDENCIA DO TEMA 624 DO STF. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.

1. O núcleo da pretensão dos exequentes/agravantes é verificar a existência de saldo residual das diferenças do expurgo inflacionário, defendendo que a remuneração dos exequentes continua defasado, mesmo com a implementação do índice relacionado ao Plano Collor I. 1.1. Este Conselho Especial, na sessão de julgamento do dia 29/03/2011, homologou os cálculos elaborados pelo perito do juízo, declarou o direito do Distrito Federal em proceder com a compensação de valores, na forma da Lei Distrital 38/1989 – com as alterações da Lei Distrital 117/1990 –, e reconheceu, na forma do entendimento exarado pelo expert, a ausência de resíduos da defasagem do Plano Collor a ser incorporado nos atuais vencimentos dos servidores. 1.2. Como estas questões foram objeto de recursos as Cortes Superiores (STF e STJ), sem que tenha havido reforma, deve-se aplicar o art. 507 do CPC, o qual prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

2. Em relação ao pedido de incidência das correções monetárias do período de março de 1990 até junho de 2008 sobre os vencimentos dos exequentes para fins de recomposição das perdas salariais do período, entendo que esta pretensão ultrapassa o pedido da ação coletiva impetrada pelo Sindicato da categoria, que limitou-se a requerer “implantação e a incorporação às remunerações e/ou proventos dos Exequentes do percentual de 84,32%”, tratando-se de inovação ao pedido, o que é vedado no âmbito da etapa satisfativa. 2.1. Além deste pedido não ter sido abarcado no título executivo judicial, evidencia-se que os exequentes objetam, por via judicial, a revisão anual dos seus vencimentos para fins de recomposição salarial, o que também não é permitido. 2.2. Embora a Constituição Federal preveja, em seu art. 37, X, o direito dos servidores públicos a revisão geral e anual, certo é que trata-se de garantia constitucional de eficácia limitada, dependendo de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Distrital e com o aval da Câmara Legislativa Distrital, sendo imprescindível um amplo debate político e técnico, em razão das restrições orçamentárias e ajustes fiscais. 2.3. O egrégio Supremo Tribunal Federal, em variados precedentes, possui entendimento de que a Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. 2.4. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário fixar índice de correção monetária sobre a remuneração dos servidores públicos, ainda que eles estejam com seus vencimentos defasados. Observância ao Tema 624 do STF.

3. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.